Tribunal: TJDFT
Processo: 0731645-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
1. A decretação da prisão preventiva está amparada pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de arma de fogo, os quais possuem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram evidentes pelo flagrante, apreensão de entorpecentes e munições, e depoimentos dos policiais, configurando o fumus comissi delicti.
3. A prisão preventiva se justifica pela reiteração criminosa, risco à ordem pública e envolvimento com organização de traficância, evidenciado por anotações e quantidade significativa de drogas e munições.
4. A prática reiterada de tráfico de drogas, somada à apreensão de munições e à organização criminosa demonstrada, evidencia a periculosidade do agente e a necessidade de sua custódia para a proteção da sociedade.
5. Diante da gravidade dos delitos e do risco de reiteração criminosa, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para assegurar a ordem pública.
6. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, não configurando constrangimento ilegal, uma vez que atendeu aos requisitos legais para a decretação da custódia cautelar.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.